Tribunal: TJES
Processo: 5012400-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012400-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDEMIR DA SILVA
RECORRIDO: PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012400-91.2021.8.08.0012

RECTE.: ALDEMIR DA SILVA

RECDOS.: LOJAS AVENIDA S/A e PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Aldemir da Silva em face de Lojas Avenida S/A e Prodent Assistência Odontológica Ltda, alegando basicamente que durante a pandemia deixou de efetuar o pagamento de algumas mensalidades e seu plano foi cancelado. Mesmo realizando acordo o plano não foi reativado, contudo, reforça que não mais possui o boleto de pagamento. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O autor apresentou RI no ID 4780879, com pedido de assistência judiciária. Em defesa anexada ao ID 4780845, a segunda requerida relata que não cometeu qualquer ato ilícito. Já a primeira requerida contestou no ID 4780853, destacando que o autor não quitou seu débito, motivo pelo qual seu plano foi cancelado. As requeridas contrarrazoaram o RI ofertado pelo autor nos ID’s 4780888 e 4780889.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, de modo que, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. A mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (cancelamento do plano odontológico sem as formalidades de praxe) é situação de mero aborrecimento, posto que desprovido de maiores consequências. O simples descumprimento contratual pelas recorridas não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Se não bastasse, importante ainda mencionar que em nenhum momento o autor comprovou, de fato, estar quite com suas obrigações contratuais, ônus este que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC. Inexistindo ato ilícito praticado pelas requeridas, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)